Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-87.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014866-87.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX LIMA OLIVEIRA - CPF: 617.381.183-98 (RECORRENTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014866-87.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Alex Lima Oliveira

Recorrido(s):

Banco Intermedium S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA NO SERASA LIMPA NOME. ORIGEM NÃO RECONHECIDA. COMPRA REALIZADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do autor para impugnar a contestação, visto que o promovente foi devidamente intimado quando da audiência de conciliação, conforme consta do termo acostado no id 266224289.

2. Nas razões recursais, o Recorrente nega a realização da compra no valor de R$ 2.709,32, por meio de cartão de crédito da instituição Ré, a qual originou a cobrança no Serasa Limpa Nome, ora impugnada.

3. O Recorrido sustenta que o autor é cliente do Banco réu, tendo realizado abertura de conta digital perante o Banco Inter, com utilização de cartão de crédito, sendo que a negativação lançada em seu nome, oriunda da falta de pagamento da fatura do cartão de crédito. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

4. Em que pese às alegações autorais, verifico nos autos que não foram apresentados elementos probatórios mínimos capazes de conferir verossimilhança a negativa da compra que originou o débito objeto da lide, isto porque, a transação discutida é datada de abril/2023, mas os registros de atendimento apresentados pela autora são de novembro, sendo a presente ação ajuizada apenas em dezembro do mesmo ano.

5. Ademais, observa-se que a parte ré apresentou documentação suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, inclusive com fatura contendo a transação impugnada.

6. Ressalte-se que a cobrança decorrente de débito regularmente lançado e não impugnado de forma tempestiva não configura ato ilícito ou abusivo por parte da instituição financeira, razão pela qual também não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Assim sendo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025